Tribunal: TJES
Processo: 0014202-87.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014202-87.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra o acórdão de id. 4380993, que desproveu sua apelação.

Nas razões de id. 4529069, o embargante alega em síntese que (a) o acórdão é obscuro quanto aos critérios de atualização incidentes sobre o crédito municipal; (b) a embargada não requereu a alteração dos acréscimos legais sobre a multa do Procon; (c) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para determinar que os acréscimos sejam aplicados conforme a previsão contida no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Contrarrazões apresentadas no id. 4606354.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE
P
LENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57 do CDC estabelece que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

4. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.

5. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal.

6.
No que diz respeito
aos
honorários advocatícios
, a sentença mer
e
ce reforma, posto que, apesar de ter reconhecido a sucumbência recíproca, fixou a verba por equidade, deixando de os limites percentuais do art. 85, § 3º, I do CPC
.

7. É cediço que
“
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.).

8. Recurso conhecido e desprovido, alterando-se a sentença de ofício quanto aos acréscimos legais do valor da multa administrativa e honorários advocatícios.

O
voto conduto
r
é expresso no sentido de que
“
cuidando a hipótese vertente de crédito da Fazenda Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, há de ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, nestes termos:

‘
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso,
ainda que para fins de prequestionamento
”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
não restou demonstrado o vício alegado pelo embargante
, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 16/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.